Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724953-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: CRIARTE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME, ELICIO AURELIANO ROSA, HELIDA MAYRA SILVA DE ALMEIDA FREIRE D E C I S Ã O Com o intuito de conseguir a intimação da parte agravada, a agravante requer a este magistrado que promova a localização do endereço do recorrido através de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Diz que as outras tentativas restaram infrutíferas. Esclareço à requerente que tal pleito deveria ser posto perante o juiz de origem. Além do mais, é dever da parte localizar e indicar ao juiz o endereço atualizado da parte demandada, não podendo tal desiderato ser transferido ao magistrado. Destarte, indefiro o pleito requerido, ao tempo em que, mais uma vez, determino a intimação da recorrente para indicar o endereço atualizado da parte demandada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator